Tribunal: TJDFT
Processo: 0745730-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0745730-50.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada por MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA em face de CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, contra decisão da eminente autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, a qual indeferiu a produção de prova testemunhal (processo n. 0721231-96.2025.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dr. Paulo Renato Smaniotto – OAB/DF n. 20.215 e Dra. Luisa Brandão Cevallos – OAB/DF n. 83.465) alegou que a requerente ajuizou queixa-crime, em 25-abril-2025, contra o querelado pela prática do crime de calúnia, em razão de declarações proferidas em entrevistas televisivas. Sustentou que, a partir do final de 2023, surgiram litígios extrajudiciais e judiciais envolvendo a titularidade das empresas que utilizavam a marca "Pódion" para atividades educacionais. Destacou que o inquérito policial para apurar suposto desvio de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) foi arquivado (autos n. 0711835-32.2024.8.07.0001, com trânsito em julgado em 9-dezembro-2024). Argumentou que o querelado é advogado atuante nos litígios contra a requerente e sabia do arquivamento das investigações. Todavia, em 12-dezembro-2024, concedeu entrevista ao Sistema Brasileiro de Televisão e afirmou falsamente que a reclamante “utilizava dinheiro da empresa para pagar cartões de crédito pessoal” e teria transferido “cerca de R$ 2 milhões para sua conta pessoal”. Aduziu que, em 21-janeiro-2025, o querelado reiterou as ofensas em entrevista à Rede Globo e voltou a afirmar desvios milionários e a criticar órgãos públicos. Destacou que a entrevista foi reproduzida no Instagram do escritório do querelado, ampliando o alcance e repercussão das calúnias. Ponderou que na queixa-crime arrolou testemunhas para comprovar o contexto das declarações ofensivas, a repercussão pública das entrevistas e o dolo específico do querelado. Contudo, sobreveio decisão interlocutória que indeferiu a produção da prova testemunhal ao fundamento de que esse meio de prova seria desnecessário por se tratar de questão “de natureza essencialmente jurídica”. Segundo a reclamante, o ato jurisdicional reclamado incorreu em error in procedendo, porquanto as testemunhas têm papel essencial para demonstração da amplitude da ofensa à honra objetiva, elemento indispensável à configuração do delito de calúnia, e enfatizou que esse meio de prova delimitaria e contextualizaria a imputação caluniosa, evidenciando o impacto concreto das ofensas na vida pessoal e profissional da requerente. Asseverou que foi designada data para interrogatório do querelado, tornando urgente a intervenção deste Tribunal para evitar que o processo avance sem a produção da prova indeferida. Requereu, liminarmente, a imediata suspensão do curso da queixa-crime até o julgamento final desta Reclamação. No mérito, pleiteou o reconhecimento da nulidade da decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, determinando-se o retorno dos autos à origem para oportunizar a oitiva das testemunhas arroladas. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista se tratar de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Elucida-se. Extrai-se dos autos que, em 25-abril-2025, a reclamante apresentou queixa-crime contra CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, imputando-lhe, em tese, a prática de calúnia (artigo 138 do Código Penal) por duas vezes (ID 77480749) e indicou rol de testemunhas. Em 6-agosto-2025, a queixa foi recebida pela autoridade judiciária (ID 77480742). Posteriormente, em 7-outubro-2025, a autoridade judiciária proferiu decisão interlocutória na qual indeferiu a produção da prova testemunhal requerida pela reclamante ao fundamento de que a diligência pleiteada seria desnecessária, porquanto a controvérsia se restringe à natureza das ofensas supostamente caluniosas e em peculiaridades eminentemente jurídicas. Eis o teor da decisão (ID 77480741): O fato foi investigado no IP n. 71/2024 - CORF (Autos n. 0711835-32.2024.8.07.0001), que resultou no ARQUIVAMENTO, por atipicidade, considerando a parte final da r. promoção de arquivamento ("Em face do exposto, entende o Ministério Público que a conduta narrada é atípica, por ausência do elemento subjetivo do tipo, inexistindo justa causa para o prosseguimento do presente Inquérito Policial"), acolhida pelo juízo, posteriormente mantida pela d. PGJ. Nesse cenário, a exceção da verdade é mesmo incabível, uma vez que o arquivamento de inquérito, por atipicidade do fato, faz coisa julgada material, impedindo a reabertura da investigação. Ainda que se considere apenas a coisa julgada formal, é certo que a investigação só poderia ser reaberta ante a notícia de prova nova (art. 18 do CPP), o que não foi apresentado pelo Querelado. Assim, de uma forma ou de outra, não é possível reabrir a investigação acerca do suposto crime patrimonial, razão pela qual acolho a r. manifestação do Ministério Público para indeferir o processamento da exceção da verdade. Prosseguindo, consigno que o juiz, enquanto destinatário das provas, deve indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1o, do CPP). Segundo a inicial, os fatos foram praticados através de entrevistas dadas pelo Querelado, o qual, ao responder à acusação, admitiu a veracidade, alegando, contudo, que "limitou-se a narrar, em um contexto de resposta a questionamentos de uma entrevista a repórteres, sob uma ótica estritamente empresarial e cível, as operações financeiras e atos de gestão praticados pela Querelante que geraram prejuízos substanciais ao seu falecido sócio, Sr. Ismael, e às empresas", sem intenção de ofender. Ou seja, a controvérsia restringe-se à natureza das expressões (se ofensivas) e ao elemento subjetivo do tipo, além de questões eminentemente jurídicas, cenário em que a prova testemunhal requerida pelas partes é absolutamente desnecessária para a entrega da prestação jurisdicional, afinal, "o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais" (art. 213 do CPP). Portanto, indefiro a prova testemunhal. Designo o dia 18/11/2025, às 15h20min, para o interrogatório do Querelado, a ser realizado por videoconferência – magistrado presente na unidade judiciária. AGENDE-SE / disponibilize-se o link de acesso. O Querelado será intimado através da Defesa constituída. Publique-se. Pois bem. Com efeito, o interrogatório do querelado foi designado para 18-novembro-2025, ou seja, menos de um mês e, para o processamento desta ação originária, necessário alguns procedimentos: intimação da parte interessada, parecer da d. Procuradoria de Justiça, prazo para inclusão em pauta etc. Neste padrão a melhor diretiva se materializa na suspensão da referida ação penal privada. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender o curso da ação penal privada até a análise do mérito pelo colegiado. OFICIE-SE. 2. Intimem-se o interessado para que apresente resposta, querendo, no prazo de até 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator